Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752684-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BATISTA DE ANICETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação para reconhecer o excesso e fixar o valor da execução em R$ 4.623,84. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator